Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.

1 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Conforme restou demonstrado no processo o réu, na data e local indicada, praticou a conduta descrita na denúncia. O registro de atividade policial n° 063408-2021 (ID 35401100, p.2), corroborada pelos depoimentos das testemunhas Luís Antônio, Flávio e Ana Paula (ID 35401600).

2 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Neste sentido o STF (ARE 1362182 / DF, Relator(a): Min. PRESIDENTE). Esse entendimento unanime das Turmas Recursais.

3 – Habitualidade. A jurisprudência exige, para a caracterização do delito em exame, a habitualidade, a qual resta demonstrada pelo histórico de infrações constante do ID 35401100, fl. 10, que registra sete abordagens por fatos semelhantes e pela folha de antecedentes penais do acusado (ID 35401105), a qual registra diversos procedimentos instaurados em virtude da suposta prática do delito descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

4 – Adequação social. Não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte “pirata”, caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público.

5 – Dosimetria e regime. Não há dados sobre antecedentes, conduta social ou personalidade do réu. Os motivos, a culpabilidade e as consequências são próprias do tipo penal. Dessa forma, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal indicam a fixação da pena no mínimo legal, de 15 dias de prisão simples. Confere-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme vier a ser estabelecido pelo juízo da execução (art. 44, § 1o. do Código Penal).

6 – Recurso conhecido e provido.